Tribunal: STF
Processo: ADI 6152
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.011/2019 DO ESTADO DO MARANHÃO. CERVEJA DE FÉCULA DE MANDIOCA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM CONVÊNIO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES RAZÕES PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não se prestam a reforma da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil). 



    2. A mera discordância não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração, e as únicas contradições que justificam o cabimento dos declaratórios são as contradições internas, ou seja, aquelas que se encontram na própria decisão. Precedentes.



    3. Ausentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social que imponham a necessidade de modulação dos efeitos da decisão. 



    4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.